Tribunal: STF
Processo: HC 184376
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eugenio Carlo Balliano Malavasi e outros em favor de Renato de Matteo Reginatto e de Ariane Aparecida Mendes Sartori Reginatto, contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no CC 166.333/SP.
    Narra a inicial que, em 14.5.2018, o Juízo Federal da 6ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo decretou a prisão preventiva dos paciente pela suposta prática de crimes contra o sistema financeiro nacional e de corrupção ativa (arts. 4º, 5º, 6º e 7º da Lei 7.492/1986, e 333 do Código Penal). Ato contínuo, em 10.10.2018, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região concedeu a ordem de habeas corpus aos pacientes para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, II, III, VI e VIII, do Código de Processo Penal.
    Posteriormente, no dia 07.11.2018, o Juízo Federal da 11ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Minas Gerais recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática de crimes contra o sistema financeiro nacional, de dispensa indevida de licitação e de fraude à licitação (arts. 4º e 5º da Lei 7.492/1986, 89 e 90 da Lei 8.666/1993). Em 22.4.2019, o magistrado federal de primeiro grau indeferiu pedido de revogação da prisão cautelar.
    A Defesa, então, suscitou Conflito de Competência perante o Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, não conheceu do CC 166.333/SP. Interposto agravo regimental, a Corte Superior negou provimento ao recurso defensivo. 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, haver conexão entre as ações penais em trâmite nas distintas Subseções Judiciárias. Sustentam prevenção da 6ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP. Requerem, em medida liminar, o sobrestamento das ações penais. No mérito, a ‘declaração de incompetência do Juízo Federal da 11ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de Minas Gerais’ e ‘a reunião das ações penais para o processo e julgamento perante a colenda 6ª Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo’. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELOS INVESTIGADOS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZOS CONFLITANTES. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Reconheceram as instâncias ordinárias que não há identidade relativamente aos crimes investigados na Sessão Judiciária de Uberlândia/MG e na Sessão Judiciária de São Paulo/SP (Operação Encilhamento), não sendo possível afirmar, de forma inconteste, que as investigações recaem exatamente sobre os mesmos valores mobiliários.
    2. Consoante se depreende do art. 66 do Código de Processo Civil, somente haverá conflito de competência quando houver manifestação de dois órgãos jurisdicionais que se considerem competentes ou incompetentes. Nesse contexto, não há conflito de competência a ser resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça.
    3. Agravo regimental desprovido”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela emergencial com o imediata sobrestamento das ações penais.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora